Tribunal: TJBA
Processo: 8083279-84.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083279-84.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TERESINHA FERREIRA MACHADO

Advogado(s)
:
RONALDO CAMPELO BAHIA JUNIOR registrado(a) civilmente como RONALDO CAMPELO BAHIA JUNIOR

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ÔNUS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Teresinha Ferreira Machado contra sentença da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos de ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente a demanda. Foram limitados os juros remuneratórios e determinada a repetição do indébito em dobro, sendo rejeitado, entretanto, o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. A autora foi condenada ao pagamento de 40% das custas processuais e honorários, com base em sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

Discute-se se a improcedência do pedido de indenização por danos morais — correspondente a 82% do valor da causa — configura sucumbência mínima ou se justifica a distribuição proporcional dos encargos sucumbenciais com base na sucumbência recíproca prevista no art. 86 do CPC.

III. Razões de decidir

A sucumbência deve ser avaliada não apenas de forma quantitativa, mas qualitativa e econômica, considerando o impacto de cada pretensão no resultado da demanda.

O pedido de indenização por danos morais, embora rejeitado, detinha valor expressivo (R$ 20.000,00), superando em quase cinco vezes o montante dos pedidos revisionais acolhidos.

A jurisprudência do STJ e do TJBA firmou entendimento de que a improcedência total de pedido autônomo de significativo valor impõe a sucumbência recíproca.

O pedido de majoração dos honorários para 20% não encontra amparo nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, considerando a baixa complexidade da causa.

Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 17% sobre o valor da causa, conforme o art. 85, § 11, do CPC, mantendo-se a proporção de 40% a cargo da autora e 60% do réu.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A improcedência total de pedido autônomo de significativo valor econômico, ainda que cumulada com pedidos procedentes de menor expressão, impõe a sucumbência recíproca. 2.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal deve observar o trabalho adicional realizado e a proporcionalidade entre as partes."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2055374/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 29/06/2023; STJ, AgInt no AREsp 2144863/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 26/04/2023; TJBA, APL nº 0508392-92.2016.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, publ. 23/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8083279-84.2024.8.05.0001
, em que figura como Apelante
TERESINHA FERREIRA MACHADO
e Apelado,
BANCO AGIPLAN S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,

e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA